Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Restituição de veículo. Utilização no tráfico de drogas. Bem útil ao processo.
1 - Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (CPP, art. 118).
2 - Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica (CF, art. 243, § único).
3 - Havendo indícios de que veículo era usado pelo réu (filho do requerente) no tráfico de drogas, sendo ele útil ao processo – ainda em fase de instrução -, não se recomenda seja afastada a constrição judicial, nada impedindo, contudo, que o pedido seja deduzido novamente em outro momento.
4 - Apelação não provida.